Tribunal: TJDFT
Processo: 0702691-11.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0702691-11.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: KELLVYN FERREIRA ALBUQUERQUE APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Intimados os advogados do apelante para apresentar razões de apelação, esses não se manifestaram (ID 53550685). O apelante não foi intimado para constituir novo advogado porque não mora no endereço que consta nos autos e o oficial de justiça certificou que não conseguiu contato no número de celular informado (ID 54293463). Intime-se, pela derradeira vez, os advogados do apelante – Dr. Marcelo de Andrade Sousa Marinho, OAB/DF 64847A e Dr. Chariel Neves Henriques da Silva, OAB/DF 64998A - para apresentar razões de apelação ou cópia da renúncia ao mandato. Caso não as apresente, encaminhe-se à OAB/DF cópia da presente decisão e da procuração outorgada aos advogados, comunicando o fato. Em seguida, encaminhe-se à Defensoria Pública para que patrocine a defesa do apelante. Brasília-DF, 14 de dezembro de 2023. Desembargador JAIR SOARES